Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740115-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON GUSTAVO LIVIO DAYAHN RECORRIDO: ROCHA GONTIJO ENGENHARIA LTDA, RAPHAEL WEYDSON GONTIJO, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, DANILO LOPES GUIMARAES DA SILVA, FRANCINE CIBELE MIOZZO DESPACHO Conforme requerido na petição de ID 74057189, proceda a Secretaria à exclusão do advogado Leandro Marmo Carneiro Costa, OAB/GO 35.021, da qualidade de patrono dos recorridos RAPHAEL WEYDSON GONTIJO e RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, tendo em vista a decisão de ID 62103853, que decretou a revelia destes, por ausência de regularização da representação processual. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007